Tribunal: STF
Processo: HC 213621
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato e falsificação de documento Público. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 149.894, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 23.03.2021, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput, e 297, caput, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 149.894, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar e aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9.  O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



10. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “[s]opesando de forma minudente todas as particularidades do caso, (...) as circunstâncias fáticas do crime realmente demonstram probabilidade de reiteração criminosa. Deve-se atentar que existem fortes indícios de que o agente atue em quadrilha destinada a cometer diversos e sucessivos crimes que abalam a ordem pública e financeira do Estado, como estelionato, falsidade documental e lavagem de dinheiro. Não suficiente, o paciente já conta com condenação anterior em processo envolvendo dezenas de pessoas, na chamada ‘Operação Factotum’, esquema de estelionatos contra instituições financeiras praticados especialmente nos estados do Ceará e São Paulo (Proc. nº 0011599- 28.2013.8.06.0101)”.



11. Quanto ao mais, verifico que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator